Tribunal: TJSP
Processo: 2022975-50.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Insurgência contra decisão que prejudicou o Recurso Extraordinário interposto pelo agravante, em razão do trânsito em julgado – Hipótese que não se subsume ao rol do art. 1.015 do CPC – TAXATIVIDADE MITIGADA – Inaplicabilidade da tese jurídica fixada nos Recursos Especiais Repetitivos no 1.704.520/MT e no 1.696.396/MT –

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Insurgência contra decisão que prejudicou o Recurso Extraordinário interposto pelo agravante, em razão do trânsito em julgado – Hipótese que não se subsume ao rol do art. 1.015 do CPC – TAXATIVIDADE MITIGADA – Inaplicabilidade da tese jurídica fixada nos Recursos Especiais Repetitivos no 1.704.520/MT e no 1.696.396/MT – Questão que, além de não constar do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, não demanda urgência na sua apreciação – RECURSO NÃO CONHECIDO.